Tribunal: CARF
Processo: 12448.929934/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.929934/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.792 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO VALE CORUMBÁ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Saldo negativo de
IRPJ confirmado parcialmente pela DRJ e confirmado o remanescente em
processo administrativo vinculado ao presente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a possibilidade de restituição do saldo
remanescente do direito creditório já reconhecido pela decisão recorrida, no valor de R$
316.457,74 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), após efetuadas as respectivas compensações, independentemente do resultado final
das homologações de que cuida o processo de número 12448.732264/2012-06.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.929934/2011-16
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MINERAÇÃO VALE CORUMBÁ
S.A., em face do acórdão de n° 10-66.584, proferido pela C. 1a Turma da DRJ/POA, objetivando
sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será complementado ao final:
“A interessada apresentou diversos PER/DCOMPs para formalizar pedido de
restituição e compensar débitos tributários próprios com o saldo negativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2007, cujo valor consignado na
DIPJ era de R$ 316.840,65.
A DRF Rio de Janeiro I não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações formuladas porque a soma das parcelas de crédito demonstradas no
instrumento de compensação era insuficiente até para comprovar a quitação do imposto
de renda devido. Eis os dados que fundamentaram a análise:

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 18/10/11 e apresentou
manifestação de inconformidade em 17/11/11.
A inconformada requer a reforma do despacho decisório, para que sejam homologadas
as compensações e anulados os processos de cobrança. Alega que o crédito foi
formado por estimativas mensais que alcançaram R$ 1.231.586,97, tendo sido
liquidadas por compensação (PER/DCOMP) pelo montante de R$ 1.244.562,12. Assim,
o resultado do exercício teria superado o valor do lucro real apurado, de R$
913.746,07, perfazendo um saldo negativo de R$ 316.840,65. Sustenta que a não
homologação das compensações decorreu de mero erro formal de sua sucedida, quando
efetuou o preenchimento do primeiro PER/DCOMP: foram informadas tão somente
antecipações suficientes para abarcar a quantia a ser compensada. Afirma que os
créditos seriam suficientes para todas as compensações e ainda autorizar a restituição do
saldo
remanescente,
em
conformidade
com
o
PER/DCOMP
25486.26597.290808.1.2.02-8522. Preconiza o princípio da verdade material.
O litígio a ser apreciado nesta decisão corresponde ao valor de R$ 316.840,65.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada pela Portaria MF 2.714/17.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 19/09/2019, a DRJ/POA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
as informações da DIPJ e da DCTF evidenciam a ocorrência de erro
material no preenchimento do PER/DCOMP informativo do crédito,
uma vez que não foi indicada a totalidade das antecipações
(estimativas) formadoras do crédito;
(ii)
o sistema Fiscalização Eletrônica do SIEF revela que as estimativas
mensais teriam sido quitadas por intermédio de compensações, segundo
as DCTF ́s. Contudo, nenhuma delas foi homologada;
(iii)
os débitos relativos aos meses de janeiro a agosto foram posteriormente
extintos por pagamento;
(iv)
já os de setembro a novembro não foram liquidados até o momento e
estão com exigibilidade suspensa em decorrência da manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que não homologou as
compensações no processo administrativo n° 12448.732264/2012-06;
(v)
o sistema SIEF acusa que a DRJ/Belém, em acórdão de manifestação de
inconformidade
no
âmbito
do
processo
12448.732264/2012-06,
reconheceu o direito creditório de R$ 589.443,89 para um valor
pleiteado de R$ 796.009,69;
(vi)
em que pese estar pendente de julgamento o processo administrativo n°
12448.732264/2012-06, o Parecer Normativo Cosit/RFB 2, de 03/12/18,
dispõe que "se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança";
(vii)
o montante do IRPJ devido no período dá suporte à aplicação do
entendimento acima;
(viii) por fim, considerando a orientação dada pela Cosit, reconheceu-se o
direito creditório no valor de R$ 316.457,74, correspondente ao valor do
crédito necessário para a quitação dos débitos compensados, de acordo
com o sistema SIEF/PERDCOMP, sendo que eventual saldo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

remanescente, passível de restituição, condiciona-se aos reflexos que
possam advir das liquidações do processo de n° 12448.732264/2012-06.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 186/194), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/POA, sob a alegação de que:
(i)
o acórdão recorrido equivocou-se quanto à pendência recursal no
âmbito do processo administrativo n° 12448.732264/2012-06 e o próprio
efeito das confirmações dos pagamentos das estimativas;
(ii)
conforme consta do “Extrato do Processo” do processo administrativo n°
12448.732264/2012-06, foi reconhecido o direito creditório de R$
589.443,89, homologando as declarações de compensação até esse limite,
inclusive aquelas correspondentes às estimativas do IRPJ incorridas nos
meses de setembro a novembro do ano-calendário de 2007;
(iii)
assim, estaria confirmada a homologação das declarações e ausente
qualquer pendência recursal neste ponto;
(iv)
por fim, aduz que restou comprovada a materialidade da composição do
prejuízo fiscal e, por conseguinte, a existência do direito creditório em
favor da Recorrente no montante de R$ 318.840,65.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
09/10/2019 (e-fl. 182), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/11/2019 (e-
fl. 185), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 316.840,65 (trezentos e
dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 15) não reconheceu o direito creditório pretendido,
por entender que a soma das parcelas de crédito informada em PER/DCOMP não seria suficiente
para quitação do imposto de renda devido. Confira-se:

O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pelo
reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 316.457,74 (trezentos e dezesseis mil,

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), dispondo que eventual saldo
remanescente passível de restituição, estaria condicionado às liquidações no processo
administrativo n° 12448.732264/2012-06.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo trecho da decisão recorrida:
“As informações da DIPJ e das DCTF evidenciam a ocorrência de erro material no
preenchimento do PER/DCOMP informativo do crédito, uma vez que não foi
indicada a totalidade das antecipações (estimativas) formadoras do crédito.
O sistema Fiscalização Eletrônica do Sief revela que as estimativas mensais teriam
sido quitadas por intermédio de compensações, segundo as DCTF. Entretanto,
nenhuma delas foi homologada. Os débitos relativos aos meses de janeiro a agosto
foram posteriormente extintos por pagamento; já os de setembro a novembro não
foram liquidados até o momento. Estes são objeto do processo 12448.732264/2012-06
e estão com exigibilidade suspensa, em decorrência de manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que não homologou as compensações.
(...)
O sistema Processo do Sief acusa que a DRJ Belém (PA), em acórdão de manifestação
de inconformidade no âmbito do processo 12448.732264/2012-06, reconheceu o
direito creditório de R$ 589.443,89 para um valor pleiteado de R$ 796.009,69.
(...)
Diante do exposto, considerando o direcionamento dado pela Cosit, voto pelo
reconhecimento parcial do direito creditório de R$ 316.457,74, que corresponde ao
valor do crédito necessário para a quitação débitos compensados, segundo o
batimento do sistema SIEF/PERDCOMP. Eventual saldo remanescente, passível de
restituição condiciona-se aos reflexos que possam advir das liquidações do processo
12448.732264/2012-06.” (e-fls. 172/173, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega, “exsurge comprovado o montante
recolhido para fins de composição do prejuízo fiscal no total de R$ 1.231.586,97 e não aquele
de R$ 891.676,71” (e-fl. 194, g.n.).
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, conforme apurado pelo “Extrato
do Processo” (e-fls. 208/224), referente ao processo n° 12448.732264/2012-06 foi reconhecido
o direito creditório referente aos meses de setembro a novembro, nos exatos valores
constantes do acórdão recorrido como “não liquidados até o momento”. Confira-se:
Extrato do Processo: e-fl. 216:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

Acórdão recorrido: e-fl. 173:

Logo, se somarmos os valores em destaque (R$ 106.091,59 + R$ 159.883,84 + R$
73.934,83), o valor do saldo negativo corresponderá ao valor aduzido pela Recorrente, qual seja,
R$ 1.231.586,97 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
noventa e sete centavos).
Dessa forma, com base no acórdão recorrido e no extrato processual referente ao
processo n° 12448.732264/2012-06, entendo que restou comprovado o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2007 no valor de R$ 1.231.586,97.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Processo n° 10865.904699/2010-
42. Acórdão n° 1002-001.683. Sessão de 06/10/2020. Relator Aílton Neves da Silva,
g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO. ERRO DE
FATO PREENCHIMENTO DIPJ Diante da busca pela verdade material, conclui-se
que o erro no preenchimento de DIPJ não pode obstaculizar o reconhecimento do
crédito, se restar comprovado nos autos, através dos assentos contábeis do
contribuinte, a existência do saldo negativo pleiteado no Per/Dcomp. (Processo n°
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929934/2011-16

10880.900493/2010-55. Acórdão n° 1003-002.426. Sessão de 08/06/2021. Relatora
Bárbara Santos Guedes, g.n.)
Ademais, o próprio acórdão recorrido concluiu que, “as informações da DIPJ e da
DCTF evidenciam a ocorrência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP
informativo do crédito, uma vez que não foi indicada a totalidade das antecipações
(estimativas) formadoras do crédito” (e-fl. 172, g.n.).
Nesses termos, destaca-se que o erro no preenchimento do PER/DCOMP não
deve ser óbice ao reconhecimento da validade da compensação, sob pena de enriquecimento
ilícito do Erário. Ora, manter a cobrança tão somente em razão de erro no preenchimento da
declaração, corresponderia à exigência de tributo quando se sabe não ser ele devido.
A busca pela verdade material deve ser almejada sempre que possível e, neste
caso, a documentação apresentada pela Recorrente (e-fls. 208/224), em conjunto com o
reconhecimento do direito creditório pelo acordão recorrido e a confirmação do remanescente
em processo vinculado (n° 12448.732264/2012-06), indicam a veracidade das suas alegações.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a possibilidade de restituição do saldo remanescente do direito creditório já
reconhecido pela decisão recorrida, no valor de R$ 316.457,74 (trezentos e dezesseis mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), após efetuadas as respectivas
compensações, independentemente do resultado final das homologações de que cuida o processo
de número 12448.732264/2012-06.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 235
DF CARF MF
Original